Tribunal: TJDFT
Processo: 0004729-17.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004729-17.2011.8.07.0001 APELANTE: MARIA JOSE PEREIRA ALVES, SERGIO ALVES PEREIRA, SIMONE ALVES PEREIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Ausente manifestação sobre a proposta de acordo, mantenho suspenso o curso do processo até julgamento final da controvérsia pelo STF, nos REs 591.797/SP e 626.307/SP (Tema 264) – id. 8691403, informando imediatamente a este Relator, acerca das modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 27/02/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator